Tribunal: TJDFT
Processo: 0717977-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO EM SEDE ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da associação Ré/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos descontos indevidos realizados nos proventos de aposentadoria da Autora/Apelante.
2. No caso concreto, é incontroversa a realização dos descontos indevidos no benefício previdenciário da Autora/Apelante, circunstância que evidencia o inadimplemento contratual da Ré/Apelada. Todavia, também não se controverte o fato de que, após reclamação administrativa, a ora Ré/Apelada cessou os descontos e procedeu à devolução integral dos valores descontados, na forma dobrada.
3. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física, ou mesmo cause um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos.
4. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral.
5. Apelação conhecida e não provida.